Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000645-30.2020.8.11.0000
Agravante: LUIZ MUNIZ RODRIGUES
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUIZ MUNIZ RODRIGUES, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória no 1000786-45.2019.8.11.0045, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assevera que, o direito extingue-se definitivamente com o decurso do prazo, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário, pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Argumenta que, ocorrido o fato gerador em 12/2008 e considerando o aviso de cobrança enviado ao contribuinte em 03/12/2014, forçoso reconhecer a decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, deferindo-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com a consequente exclusão da anotação de pendências tributárias junto à Sefaz e à Procuradoria Geral do Estado.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”
Nos termos da lei, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, até a data de constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo.
No caso concreto, o fato gerador ocorreu em dezembro/2008. Portanto, o prazo decadencial deve ser computado a partir de janeiro/2009, primeiro dia do exercício seguinte.
Em que pese a constituição do crédito tributário em 15/10/2013, o envio do aviso de cobrança ocorreu tão somente em 03/12/2014, razão pela qual, aparentemente, houve o decurso do prazo decadencial quinquenal entre o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador e a notificação do contribuinte.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (ART. 150, § 4o, CTN) OU DE OFÍCIO (ART. 173, I, CTN) - SÚMULA 555-STJ - IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LANÇAMENTO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE QUANTO AO RESULTADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO – DECADÊNCIA - CONSTATAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.
1- O prazo decadencial, se inexistente qualquer declaração e recolhimento pelo contribuinte , como na hipótese, deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ.
2- A constituição do crédito tributário se efetiva, somente, com a notificação do contribuinte, pela autoridade fiscal, acerca do seu lançamento.
3- A ausência da regular notificação do contribuinte importa a inocorrência da constituição válida do crédito tributário, induzindo, desse modo, ao reconhecimento da decadência, se ultrapassado o prazo quinquenal de regência.
(N.U 0051516-65.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
Feitas estas considerações, verifica-se a plausibilidade do direito invocado.
De mesmo modo, encontra-se presente o risco de dano, considerando que o Agravante enfrente dificuldades no exercício da atividade da pecuária, face a impossibilidade de emissão de certidões negativas, diante da informação de existência de pendências junto à Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria Geral do Estado.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, para declarar a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 201517006, com a imediata exclusão da anotação de pendencias tributárias junto à Sefaz e PGE, tão somente quanto à mencionada CDA.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe eventualmente o exercício de retratação.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar os documentos que entender pertinentes.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator